Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-89.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000215-89.2016.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que, em Mandado de Segurança, anulou o ato de desclassificação do Impetrante e determinou sua nova convocação pessoal para o cargo de Porteiro. O Apelante suscita preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, defende a validade da convocação realizada exclusivamente via Diário Oficial, sob o argumento de que o candidato aprovado fora do número de vagas detém mera expectativa de direito. Afirma também que o Judiciário não deve adentrar no mérito do ato administrativo. Não foram apresentadas contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, defendendo a necessidade de convocação pessoal após longo lapso temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegada inépcia da petição inicial no Mandado de Segurança; (ii) definir se é válida a convocação de candidato realizada apenas por Diário Oficial, após considerável lapso temporal desde a homologação do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeita-se a preliminar de inépcia, pois a petição inicial descreve adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, demonstrando direito líquido e certo diante da desclassificação por ausência de ciência da convocação.

4 - A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e do TJ-BA, reconhece que a convocação apenas por Diário Oficial, após longo período desde a homologação, não assegura a devida publicidade do ato.

5 - No caso concreto, entre a homologação (fevereiro de 2014) e a convocação (setembro de 2015), transcorreram mais de 18 meses, o que impõe o dever de notificação pessoal para garantir ciência inequívoca ao interessado.

6 - A Administração, ao expedir o ato convocatório, manifestou a existência de vaga e a necessidade do serviço, convertendo a expectativa em direito subjetivo à nomeação, que não pode ser frustrado por vício na forma de convocação.

7 - A sentença se alinha à jurisprudência e garante efetividade aos princípios da publicidade, razoabilidade e acesso aos cargos públicos.

8 - Não há condenação em honorários advocatícios, em atenção ao disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

10 - A convocação de candidato aprovado em concurso público, após longo lapso temporal desde a homologação, exige notificação pessoal para respeitar os princípios da publicidade e da razoabilidade.

11 - A mera publicação em Diário Oficial, nessas circunstâncias, não assegura a ciência inequívoca do interessado, sendo inválido o ato convocatório que dela se vale de forma exclusiva.

12 - A Administração Pública, ao convocar candidato aprovado fora das vagas, pode gerar direito subjetivo à nomeação se demonstrada a existência de vaga e a necessidade do serviço.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 489 e 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 73025/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024. TJ-BA, MS 8013224-87.2019.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Sec. Cív. de Dir. Público, j. 11.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06.